Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-92.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TENTATIVA DE SAQUE EM TERMINAL ELETRÔNICO. VALOR DEBITADO E NÃO DISPONIBILIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL RESIDENCIAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID ID19120004, ID19120006 e ID19120010), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu o autor ter se dirigido a um caixa do Banco 24 Horas para realizar um saque no valor de R$600,00, o qual foi debitado de sua conta sem que o dinheiro lhe tenha sido disponibilizado, impossibilitando-o de pagar o aluguel de sua moradia. Requereu a devolução em dobro e reparação por dano moral.
3. Cuida-se de recurso (ID19120003) interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de indenização por danos materiais, em razão da perda superveniente do interesse de agir, e julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.
4. Nas razões recursais, alega que a falha na prestação de serviços da parte ré/recorrida lhe causou constrangimento perante o proprietário do imóvel onde reside com sua família, em virtude do atraso no pagamento do aluguel. Sustenta que o valor foi estornado em sua conta corrente somente 7 (sete) dias após ter tentado realizar o saque. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Restou incontroverso o débito na conta do autor/recorrente, sem a disponibilização do dinheiro em espécie. A controvérsia cinge-se tão somente à análise do dano moral.
7. O dano de natureza extrapatrimonial decorre da ofensa a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
8. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos (cópia da conversa com a empresa ré - ID19117952 - e com o proprietário do imóvel - ID19117953), verifica-se que, muito embora os fatos descritos pelo autor/recorrente tenham causado aborrecimentos, não há comprovação de exposição do autor/recorrente à situação vexatória ou prejuízo suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC), razão pela qual não subsidia a reparação por danos morais.
9. A falha no terminal de caixa eletrônico que não disponibiliza o valor sacado pelo cliente, evento devidamente solucionado pelo estorno autorizado pelo banco, evidencia entrave que não se mostra suficiente a configurar ofensa a direito personalíssimo, de modo a ensejar o dever de reparar um abalo moral. Nesse sentido: Acórdão 828273, 20140310167425ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/10/2014, publicado no DJE: 30/10/2014. Pág.: 286.
10. Irretocável, portanto, a sentença.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.